Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-93.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação do serviço – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes em razão da demora no atendimento conferido ao paciente – Dano moral – Configuração – Pedido de exclusão pela ré e majoração pelo autor – Não cabimento – Fixação do "quantum" em R$ 10.000,00 –

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação do serviço – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes em razão da demora no atendimento conferido ao paciente – Dano moral – Configuração – Pedido de exclusão pela ré e majoração pelo autor – Não cabimento – Fixação do "quantum" em R$ 10.000,00 – Suficiência – Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recursos improvidos.